Tribunal: TJES
Processo: 5001672-52.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001672-52.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDIR LAURET

APELADO: DERMEVAL ROSSOW e outros (6)

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL. INCIDENTE APENAS SOBRE O IMÓVEL PRINCÍPIO. POSSE JUSTA E PACÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da ação de interdito proibitório, declarou a nulidade dos atos de penhora, avaliação e adjudicação de fração de imóvel rural objeto da execução nº 0000398-08.2003.8.08.0045, reconhecendo a impenhorabilidade da área adjudicada com base em sua caracterização como pequena propriedade rural explorada por grupo familiar, e manteve os autores na posse do bem denominado “Sítio Fruteira”, convertendo em definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o interdito proibitório para proteger a posse dos autores diante da ameaça de esbulho decorrente de adjudicação judicial; (ii) estabelecer se os autores detêm posse legítima e justa sobre o imóvel adjudicado; (iii) determinar se é aplicável a impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI, da CF/88 e no art. 833, VIII, do CPC, mesmo diante da existência de outro imóvel rural e da hipoteca sobre a área discutida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O interdito proibitório é ação adequada à proteção possessória diante de ameaça concreta de turbação ou esbulho, sendo admitida sua cumulação com pedido declaratório de impenhorabilidade em situações excepcionais, quando efetivamente comprovada a ameaça à posse.

4.
A posse dos autores revela-se legítima, justa e pacífica, comprovada por prova documental (contratos de comodato agrícola) e testemunhal, que demonstram a exploração direta e contínua do imóvel por filhos e noras dos proprietários, configurando relação de posse protegida pela ordem jurídica.

5.
A área penhorada, denominada Sítio Fruteira, possui extensão inferior a quatro módulos fiscais do Município de Vila Valério/ES e é explorada diretamente por grupo familiar, o que satisfaz os requisitos para a impenhorabilidade previstos no art. 5º, XXVI, da CF/88, art. 833, VIII, do CPC e art. 4º, § 2º, da Lei 8.009/90, sendo o único imóvel que gozar da proteção de impenhorabilidade constitucional.

6.
A existência de outro imóvel em nome dos autores (Sítio Pavãozinho) não afasta a proteção jurídica, uma vez que não há prova de sua exploração direta pelo grupo familiar, sendo este bem distinto do núcleo produtivo e residencial familiar protegido constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível o uso da ação de interdito proibitório para resguardar posse ameaçada por esbulho oriundo de adjudicação judicial, em razão das especificidades do caso em apreço.

2. A posse exercida por filhos e noras de proprietários sobre imóvel rural, mediante comodato e exploração agrícola contínua, configura posse justa e protegida pelo ordenamento jurídico.

3. A pequena propriedade rural, ainda que objeto de hipoteca ou coexistente com outro imóvel rural não explorado pela família, é impenhorável quando utilizada como meio de subsistência por grupo familiar, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/88 e do art. 833, VIII, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, arts. 560, 561, 833, VIII; Lei nº 8.009/90, art. 4º, § 2º; Lei nº 8.629/93, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1038507/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.12.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1243841/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.09.2017; TJES, Apelação Cível 0002806-47.2016.8.08.0002, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 06.02.2018; TJES, Apelação Cível 0001211-65.2016.8.08.0017, Rel. Des. Arthur Neiva de Almeida; TJPR, Apelação Cível 0000784-77.2021.8.16.0047, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, j. 13.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
WALDIR LAURET
contra a r. sentença de Id nº 12273569, proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Juízo de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Dermeval Rossow, Almerinda Buss Rossow, Edirlei Rossow, Ariadne da Victoria Tonon Rossow, Vanderlei Rossow, Karina Reis de Oliveira e Laudemiro Rossow, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: “
a) DECLARAR
a
NULIDADE
de todos os procedimentos de penhora, avaliação e adjudicação oriundos do feito executivo de n. 0000398-08.2003.8.08.0045, sobre o imóvel rural descrito como Sítio Fruteira, localizado no Córrego da Fruteira, Município de Vila Valério, medindo 200.000,00 m2, confrontando-se com João Strelloww, Alvaro Porte, Luiz Bolrtolotti, Henrique Detmann, registrado junto ao Cartório De Registro de Imóveis de São Gabriel da Palha, n. 173, livro 3-A.
b) MANTER
os requerentes na posse do imóvel descrito como Sítio Fruteira, localizado no Córrego da Fruteira, Município de Vila Valério, medindo 200.000,00 m2, confrontando-se com João Strelloww, Alvaro Porte, Luiz Bolrtolotti, Henrique Detmann, registrado junto ao Cartório De Registro de Imóveis de São Gabriel da Palha, n. 173, livro 3-A e.
c) CONVERTO
em definitiva a tutela de urgência de ID 18770257.”

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e das despesas processuais, além de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais de id 12273570, sustenta o apelante:
i)
inadequação da via eleita, por entender que o interdito proibitório não seria o meio processual apropriado, dado que a mera expedição de mandado de imissão na posse não configuraria justo receio de turbação;
ii)
inexistência de impenhorabilidade da propriedade, porquanto os requisitos legais não teriam sido preenchidos, especialmente pela alegada ausência de exploração direta pelo agricultor e sua família;
iii)
celebração dos contratos de comodato após a adjudicação, com intuito de fraudar a execução;
iv)
existência de outro imóvel rural de propriedade dos recorridos, o qual seria explorado por meeiro; e
v)
hipoteca prévia do imóvel objeto da execução.

Por fim, requer a total reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade dos atos expropriatórios e imissão do apelante na posse do imóvel.

Contrarrazões de Id nº 12273576, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta pelo
WALDIR LAURET
contra a r. sentença de Id nº 12273569, proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Juízo de São Gabriel da Palha/ES que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
ajuizada por Dermeval Rossow, Almerinda Buss Rossow, Edirlei Rossow, Ariadne da Victoria Tonon Rossow, Vanderlei Rossow, Karina Reis de Oliveira e Laudemiro Rossow, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: “
a) DECLARAR
a
NULIDADE
de todos os procedimentos de penhora, avaliação e adjudicação oriundos do feito executivo de n. 0000398-08.2003.8.08.0045, sobre o imóvel rural descrito como Sítio Fruteira, localizado no Córrego da Fruteira, Município de Vila Valério, medindo 200.000,00 m2, confrontando-se com João Strelloww, Alvaro Porte, Luiz Bolrtolotti, Henrique Detmann, registrado junto ao Cartório De Registro de Imóveis de São Gabriel da Palha, n. 173, livro 3-A.
b) MANTER
os requerentes na posse do imóvel descrito como Sítio Fruteira, localizado no Córrego da Fruteira, Município de Vila Valério, medindo 200.000,00 m2, confrontando-se com João Strelloww, Alvaro Porte, Luiz Bolrtolotti, Henrique Detmann, registrado junto ao Cartório De Registro de Imóveis de São Gabriel da Palha, n. 173, livro 3-A e.
c) CONVERTO
em definitiva a tutela de urgência de ID 18770257.”

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e das despesas processuais, além de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado diz respeito, substancialmente, à análise da validade dos atos de penhora, avaliação e adjudicação de uma fração de 50.000m2 de imóvel rural adjudicado ao ora apelante, Waldir Lauret, à luz da alegada impenhorabilidade da totalidade da área sob o argumento de que se trata de pequena propriedade rural explorada diretamente por grupo familiar, bem como da ameaça possessória que motivou o ajuizamento de interdito proibitório pelos recorridos.

Antes, porém, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, os requerentes ajuizaram interdito proibitório alegando, em resumo, que são possuidores de área rural situada no local denominado Córrego da Fruteira, no Município de São Gabriel da Palha – ES, a qual integra pequena propriedade rural de titularidade dos dois primeiros autores, cedida por meio de contratos de comodato agrícola aos demais requerentes, seus filhos e noras, os quais ali fixaram residência e desenvolvem atividades agrícolas para sua subsistência.

Sustentam que, embora referida área tenha sido adjudicada ao requerido Valdir Lauret nos autos da ação de execução nº 0000398-08.2003.8.08.0045, trata-se de bem absolutamente impenhorável por configurar pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e art. 833, VIII, do CPC.

Alegam, ainda, que o primeiro requerente, idoso e sem assistência de advogado à época da penhora, não pôde apresentar defesa na execução, e que os filhos, atuais ocupantes da área adjudicada, sequer tinham ciência da constrição judicial.

Embasam a pretensão no receio iminente de turbação e esbulho diante da iminência de imissão na posse requerida por Valdir Lauret na execução, o que justificaria a concessão de tutela de urgência para garantir a permanência na posse e evitar grave dano à subsistência do grupo familiar.

Ao analisar o pleito liminar, o MM. Juiz de Direito deferiu o pleito liminar, por meio de decisão lançada no Id nº 12273551, determinando a suspensão do cumprimento da ordem de imissão de posse em favor do adjudicante na ação de execução nº 0000398-08.2003.8.08.0045.

Após ter sido devidamente citado, o requerido apresentou contestação (Id nº 12273554), arguindo, preliminarmente a ilegitimidade ativa de parte dos autores (filhos e noras dos executados), por não integrarem a relação jurídica de direito material e, no mérito, a legitimidade da adjudicação da área de 50.000m2.

Em seguida, apresentada réplica, o Juízo de origem proferiu decisão saneadora, rejeitando a preliminar de ilegitimidade ativa e, por conseguinte, designou audiência de instrução e julgamento.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento supramencionada, foram dispensados os depoimentos pessoais das partes, procedendo-se à oitiva das testemunhas João Julião Vieira (RG nº 349287/ES) e Osmar Sampaio (RG nº 000823048/ES), tendo sido, ao final, concedido prazo para apresentação de alegações finais.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já delineado, julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“(...).

Cinge-se a controvérsia em verificar se os requerentes fazem jus à proteção possessória que buscam obter pela via do interdito proibitório.

O Código Civil, por intermédio de seu
art. 1.210
, estabelece o direito do possuidor de ser mantido/restituído na posse no caso de turbação/esbulho, norma que caminha no mesmo sentido da regra constante no
art. 560 do CPC
.

Ademais, a Lei Processual Civil, em seu
art. 561
, prevê alguns requisitos cuja presença deve ser comprovada pelo autor para que a demanda seja julgada procedente, vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme já demonstrado, o Código de Processo Civil exige, nas ações possessórias, como é o caso do interdito proibitório, que o autor comprove a sua posse e a turbação ou a ameaça de esbulho praticado pelo réu. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DOS AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO PROMOVIDA PELO REQUERIDO. PROVA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

1. Para o exercício do interdito proibitório, a parte necessita demonstrar a posse, além da ameaça de turbação e esbulho. (AgInt nos EDcl no REsp 1243841/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)
2. Não há cerceamento de defesa, quando foi oportunizada à parte ampla produção de prova documental e testemunhal e, mesmo assim, não restou comprovada a ocorrência de ameaça de turbação ou esbulho a justificar a procedência do pedido formulado em ação de interdito proibitório.
3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00028064720168080002, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018)

Todavia, para a posse ser destinatária da proteção do interdito, é necessário que ela seja justa e pacífica.

É com base nessas premissas fixadas que analisei detidamente os autos, as provas produzidas e
concluo que assiste razão aos requerentes
.

O fundamento principal da pretensão autoral, que traz a ameaça de esbulho a ser praticado pelo réu, é que o imóvel que sofreu penhora é absolutamente impenhorável, pois seria pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Nos termos do inciso XXVI do art. 5º da Constituição da República, “a
pequena propriedade rural
, assim definida em lei, desde que
trabalhada pela família
,
não será objeto de penhora
para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

No mesmo sentido dispõem o inciso VIII do art. 833 do CPC e o § 2º do art. 4º da Lei nº 8.009/90:

Art. 833. São impenhoráveis: (...) VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Art. 4º. (...) § 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.

Com efeito, para reconhecimento da impenhorabilidade necessária se faz a demonstração de que o imóvel é considerado pequena propriedade rural e é explorado pela família.

Por sua vez, considera-se pequena propriedade rural o imóvel rural com área inferior a 4 módulos fiscais, na forma do inciso II do art. 4º da Lei nº 8.629/93:

“Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:
I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial;
II -
Pequena Propriedade - o imóvel rural:
a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
;”

Na hipótese, os requerentes demonstraram que o imóvel que sofreu a penhora é trabalhado pela família (posse), seja através da juntada dos contratos de comodato com seus filhos, que há décadas exercem atividade agrícola de subsistência no local, seja da prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento que, na essência, assim se manifestaram:

João Julião Vieira
Às perguntas do D. Advogado do autor respondeu
: conhece a propriedade; morou lá desde 1986; é no Córrego da Fruta; quem mora lá são os filhos de Zito; Acha que só o mais velho não mora; eles trabalham na roça; uma vez foi pegar bambu e viu que tem pimenta, coco, café; o Dermeval sempre foi adoentado e fez cirurgia recentemente; sempre foi os filhos, ele quase não trabalhou em roça; os filhos tiram o sustento da propriedade.
Às perguntas do D. Advogado do requerido respondeu
: não sabe o tamanho da propriedade; perguntando se o Sr. Demerval possui outra propriedade do Pavãozinho, respondeu que viu eles trabalhando lá por um tempo, mas não sabe se é deles ou arrendado; quase não vê Demerval; não sabe que trabalha na propriedade do pavãozinho.

Osmar Sampaio
Às perguntas do D. Advogado do autor respondeu
: conhece a propriedade; sitio Córrego da Fruteira, Vila Valério; é vizinho; quem mora na propriedade é Demerval e os filhos; a profissão deles é de lavrador; os filhos trabalham na propriedade; eles tem coco, café e pimenta; eles retiram o sustento de lá; a propriedade está toda ocupada pelos filhos; os filhos dele investiram na propriedade;
Às perguntas do D. Advogado do requerido respondeu
: a propriedade tem 4 alqueires; o Demerval tem uma propriedade no Pavãozinho, tem uns 5 alqueires; acha que lá tem meeiro; Demerval toma conta; os filhos dele trabalha no Córrego; quem mora no Pavãozinho é o meeiro; não sabe se informar se Almerinda teve fabrica de confecção
.

E em que pese o requerido tente argumentar que é necessário que também os proprietários/agricultores explorem o imóvel, e não apenas a família do agricultor, entendo que a intenção do constituinte foi proteger a pequena propriedade rural explorada pela família em conceito amplo e não em conceito restrito, ou seja, é suficiente que os filhos do proprietário registral, que em verdade exercem todos os poderes fáticos da posse, explorem o bem para sua subsistência.

Além disso, segundo a certidão de matrícula de ID 18427081, o imóvel mede 200.000,00m2 - equivalente há 20 hectares, área inferior há 4 módulos fiscais do Município de Vila Valério.

Consoante a alegação de que o Sr. Demerval e a Sra. Almerinda possuam outro sítio, verifico que na declaração de imposto de renda Sra. Almerinda (ID 18425186) constam que ela é proprietária de Sítio Pavãozinho localizado em Córrego Pedra Roxa, com 24,8hl.

A testemunha Osmar confirmou a existência do sítio e que, hoje, ele é explorado por um meeiro.

Nos casos em que o requerente/executado possui mais de um imóvel rural, a jurisprudência tem caminhado no sentido de que é possível reconhecer a impenhorabilidade de um desses imóveis, a saber:

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL CONFERIDA À PEQUENA PROPRIEDADE RURAL COM INTUITO DE ASSEGURAR OS MEIOS DE SUBSISTÊNCIA DO AGRICULTOR E SUA FAMÍLIA ( CF, ART. 5º, XXVI). ESCOPO DE ACESSO AOS MEIOS GERADORES DE RENDA.
AUTORES QUE SÃO PROPRIETÁRIOS DE 2 (DOIS) IMÓVEIS RURAIS
,
CUJA SOMA TOTAL DAS ÁREAS É INFERIOR A 4 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS, MAS QUE NÃO SÃO CONTÍGUOS
. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL COM MATRÍCULA Nº 933 DO 1º CRI DE ASSAÍ/PR JÁ RECONHECIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO APENSOS, POR SE TRATAR DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL
. PROTEÇÃO QUE DEVE SE DAR APENAS À UMA DAS PROPRIEDADES, COM A POSSIBILIDADE DO OUTRO IMÓVEL SER UTILIZADO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO
, A FIM DE NÃO EMBARAÇAR A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CABÍVEL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC, ART. 85, § 11).RECURSO DESPROVIDO.“3.
Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015
. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015. Há que se atentar, então, para duas situações possíveis: (i) se os terrenos forem contínuos e a soma de suas áreas não ultrapassar quatro módulos fiscais, a pequena propriedade rural será impenhorável. Caso o somatório resulte em numerário superior, a proteção se limitará a quatro módulos fiscais (REsp 819.322/RS); (ii)
se o devedor for titular de mais de um imóvel rural, não contínuos, todos explorados pela família e de até quatro módulos fiscais, como forma de viabilizar a continuidade do trabalho pelo pequeno produtor rural e, simultaneamente, não embaraçar a efetividade da tutela jurisdicional, a solução mais adequada é proteger uma das propriedades e autorizar que as demais sirvam à satisfação do crédito exequendo.
” ( REsp nº 1.940.297/MG - Relª. Minª. Nancy Andrighi - DJe 28-9-2021). (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0000784-77.2021.8.16.0047 - Assaí - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 13.02.2023) (grifei)

No caso, os elementos dos autos levam a conclusão de que o Sítio objeto da lide - Sítio Fruteira - é o imóvel principal da família, pois explorados pelos integrantes do grupo familiar para a própria subsistência.

Além disso, o próprio requerido, em contestação, faz menção de que o imóvel objeto da lide é o principal da família, enquanto o “Sítio Pavãozinho” seria o secundário.

A proteção da impenhorabilidade alcança o imóvel principal, embora não o secundário.

Por fim, em que pese o requerido argumente que o imóvel foi hipotecado para garantir a dívida objeto da execução, tenho que a
impenhorabilidade é oponível mesmo em caso de garantia por hipoteca
, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e
não cede ante gravação do bem com hipoteca
.
4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.
(STF - ARE: 1038507 PR, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021) (grifei)

Não diferente é a orientação do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito santo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência pacificada no c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a pequena propriedade rural trabalhada pela família,
mesmo que oferecida em garantia hipotecária, é alcançada pela impenhorabilidade.
Precedentes. 2. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001211-65.2016.8.08.0017, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (grifei)

Por essas razões, considerando a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, inclusive para fins de hipoteca,
entendo pela procedência da pretensão autoral, para declarar a nulidade
de todos os procedimentos de penhora, avaliação e adjudicação da propriedade objeto da lide, ao tempo que mantenho os autores na posse do imóvel.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para:

a) DECLARAR
a
NULIDADE
de todos os procedimentos de penhora, avaliação e adjudicação oriundos do feito executivo de n. 0000398-08.2003.8.08.0045, sobre o imóvel rural descrito como Sítio Fruteira, localizado no Córrego da Fruteira, Município de Vila Valério, medindo 200.000,00 m2, confrontando-se com João Strelloww, Alvaro Porte, Luiz Bolrtolotti, Henrique Detmann, registrado junto ao Cartório De Registro de Imóveis de São Gabriel da Palha, n. 173, livro 3-A.

b) MANTER
os requerentes na posse do imóvel descrito como Sítio Fruteira, localizado no Córrego da Fruteira, Município de Vila Valério, medindo 200.000,00 m2, confrontando-se com João Strelloww, Alvaro Porte, Luiz Bolrtolotti, Henrique Detmann, registrado junto ao Cartório De Registro de Imóveis de São Gabriel da Palha, n. 173, livro 3-A e.

c) CONVERTO
em definitiva a tutela de urgência de ID 18770257.

Resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas e das despesas processuais, além de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
INTIME-SE
a parte contrária para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2º do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Com o trânsito em julgado e, inexistindo pendências,
arquivem-se os autos
.

TRANSLADE-SE
cópia desta sentença aos autos de n. 0000398-08.2003.8.08.0045.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Nota-se, portanto, que a r. sentença recorrida reconheceu, com base em farta prova documental e testemunhal, que o imóvel denominado “Sítio Fruteira”, com área total de 200.000m2 (20 hectares), é efetivamente explorado pela família Rossow, composta pelos pais (Demerval e Almerinda) e seus filhos (Edirlei, Ariadne, Vanderlei, Karina e Laudemiro), os quais, mediante contrato de comodato formalizado em momento anterior à tentativa de imissão na posse, ali estabeleceram suas residências e retiram, de forma direta, seu sustento, sendo, ainda, o imóvel principal do núcleo familiar e, único a gozar da proteção de impenhorabilidade constitucional.

Nesse contexto, após o cotejo de toda a documentação presente neste caderno processual, adianto que não vislumbro qualquer motivo que enseje a reforma do
decisum
objurgado, ao passo que perfilho do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de Origem. Explico.

O recorrente sustenta, em seu apelo, três teses principais: (i) a inadequação da via eleita, por entender que o interdito proibitório não é instrumento idôneo para defesa do direito alegado; (ii) a inexistência de posse justa por parte dos autores, em razão da adjudicação prévia da área e da suposta exploração não direta pelos proprietários; (iii) a inaplicabilidade da proteção da impenhorabilidade por existir outro imóvel em nome dos autores e por se tratar de imóvel hipotecado à dívida exequenda.

Inicialmente, no que concerne à alegada
inadequação da ação de interdito proibitório,
trata-se de pretensão sem qualquer respaldo fático ou jurídico. A ameaça concreta de esbulho se materializou por meio de notificação formal de desocupação remetida exclusivamente a um dos autores (Demerval), sem que houvesse, por parte do apelante, qualquer iniciativa de demarcação da área adjudicada, a qual é indeterminada. Tal situação justificou o receio fundado de turbação ou esbulho, exigido pelo art. 567 do CPC para a propositura da possessória, tendo os autores recorrido à via adequada, inclusive com cumulação de pedido declaratório, o que é admitido na doutrina e jurisprudência pátrias.

No tocante à
existência e legitimidade da posse
, a robusta prova testemunhal, em especial os depoimentos de João Julião Vieira e Osmar Sampaio, confirma de forma inequívoca que os filhos do casal exploram diretamente o imóvel com culturas de subsistência agrícola.

Ademais, os contratos de comodato agrícola firmados anteriormente à ciência da notificação corroboram a
continuidade e a legitimidade da posse
, que não pode ser desconsiderada sob pena de violação do art. 1.210 do Código Civil e do art. 561 do CPC.

Sobre a impenhorabilidade,
nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva”. Tal comando é reproduzido no art. 833, VIII, do CPC e no art. 4º, §2º, da Lei 8.009/90.

No caso concreto, restou incontroverso que a área em questão está abaixo do limite de quatro módulos fiscais do Município de Vila Valério-ES, e que o imóvel é explorado pela família dos recorridos.

A tese de que seria necessário que apenas o proprietário formal exercesse a exploração ignora o conteúdo do conceito de família protegido pela Constituição, que visa justamente preservar a unidade produtiva rural como meio de subsistência coletiva, exercida pelos recorridos.

Ademais, ainda que conste no imposto de renda da autora Almerinda outro imóvel rural (Sítio Pavãozinho), com 24,8 hectares, a prova testemunhal indicou que tal propriedade não é explorada diretamente pela família, mas sim por meeiro, e que o Sítio Fruteira é o verdadeiro núcleo de subsistência da família, inclusive com construções fixas e cultivos permanentes.

Assim, a existência de outro imóvel rural, denominado 'Sítio Pavãozinho', não afasta, a impenhorabilidade do bem principal, qual seja, o 'Sítio Fruteira'. Contudo, como bem ressaltado pelo d. Juízo de origem, a proteção legal deve recair exclusivamente sobre a propriedade rural efetivamente explorada pela família para sua moradia e subsistência, o que não se verifica em relação ao Sítio Pavãozinho. Este, portanto, não se enquadra na norma protetiva e, por conseguinte, pode ser objeto de penhora e expropriação.

Ressalte-se que a impenhorabilidade prevista no ordenamento jurídico incide sobre o imóvel que serve de residência e meio de sustento da entidade familiar, e não sobre todo o seu patrimônio rural.

Portanto, não há razão jurídica ou fática que autorize a reforma da r. sentença, que foi proferida em sintonia com a prova dos autos, a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
WALDIR LAURET
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se incólume a r. sentença recorrida.

Com fulcro no art. 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar